Tribunal: TJDFT
Processo: 0736130-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0736130-41.2021.8.07.0001 RECORRENTE: RAQUEL CRISTINA DE LIMA BRUNING RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. CONCURSO PÚBLICO. ESCRITURÁRIO. BANCO DO BRASIL S.A. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. TERCEIRIZAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRETERIÇÃO DE CANDIDATO. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Conforme o tema representativo da controvérsia n. 992 – STF, “compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal.” (RE 960429, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-157 DIVULG 23-06-2020 PUBLIC 24-06-2020). 2. Segundo entendimento pacificado pela Suprema Corte, o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público surge apenas nos seguintes casos: i) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração. (RE 837311) 3. A terceirização, por si só, não implica violação à regra do concurso público, uma vez que não permite a investidura em cargo ou emprego público, estando esse proceder dentro do espaço decisório de titularidade do administrador no âmbito da sua discricionariedade e de acordo com os princípios da eficiência e da economicidade que devem ser observados pela Administração Pública. 4. Para que se constate eventual abuso ou ilegalidade da terceirização, referente à preterição de candidato aprovado em concurso público, deve ser constatado que surgiram cargos vagos no decorrer do prazo de validade do concurso, que a contratação de terceirizados tenha por objetivo o atendimento de necessidade permanente do serviço e que esses tenham as mesmas atribuições dos cargos previstos no edital, com a integral identidade entre as funções. Precedentes. 5. Não se constata das provas dos autos que as contratações de mão de obra terceirizada tenham por escopo a execução de funções idênticas às imputáveis ao emprego para o qual a autora concorreu, de sorte que inexiste a noticiada preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração pública. 6. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, incisos III e V, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 37, caput, incisos II e IX, da Constituição Federal, e Lei 6.019/1974, porque, havendo contratação de servidores temporários em face dos aprovados no concurso público, estes possuem direito subjetivo público à nomeação em razão de preterição. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência pretoriana com a mera reprodução de ementa de julgado da Corte Superior. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade ao artigo 37, caput, incisos II e XXI, da CF, renovando a tese de preterição. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque “Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015”. (AgInt no AREsp 1911993/RJ, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ-e de 16/12/2021). Também não deve prosseguir no tocante à indicada contrariedade ao artigo 37, caput e incisos II e IX, da CF (AgInt no REsp n. 2.003.755/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022.), por não se enquadrar no conceito de lei federal. No tocante à tese de afronta à Lei 6.019/1974, a ausência de particularização dos dispositivos tidos como afrontados autoriza a incidência da barreira ditada pelo verbete sumular 284 do STF, também aplicável ao apelo especial (AgInt no AREsp n. 2.055.856/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022). O dissenso pretoriano, por sua vez, não merece transitar por 2 (dois) motivos: a) ausência de particularização do preceito afrontado (AgInt no AREsp n. 2.135.298/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp n. 1.916.463/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022). O recurso extraordinário também não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 37, caput, incisos II e XXI, da CF, pois, em relação ao tema de preterição dos aprovados em concurso público, o órgão julgador fez as seguintes considerações no ID 36878095 – Págs. 9, 10, 14 e 15, verbis: In casu, a autora/apelante foi classificada na 376a colocação para a macrorregião no 6 e na 46a para a microrregião no 28 no concurso público para o cargo de Escriturário do Banco do Brasil S.A. (ID 34625159 - Pág. 41). O edital previu apenas a formação de cadastro de reserva (420 na macrorregião e 50 na microrregião, respectivamente), nos termos do que demonstra o ID 34625159 - Pág. 26. Segundo informações do Banco do Brasil (ID 34625177 - Pág. 21), durante a vigência do certame foram convocados 40 (quarenta) candidatos aprovados para a Microrregião 28 (Goiás), pretendida pela autora. Dessa forma, não há que se falar em lesão ao direito subjetivo à nomeação em concurso público, tendo em vista que a participação em concurso para composição de cadastro de reserva enseja mera expectativa de direito. Com efeito, consoante entendimento citado do Supremo Tribunal Federal, “o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato”. No caso, a autora/apelante não demonstrou quaisquer das hipóteses acima, a lhe garantir o direito à nomeação. Em relação à tese de abuso por parte do Banco do Brasil S.A., em razão da contratação de terceirizados/temporários, melhor sorte não lhe socorre. (...) No caso, verifica-se que o emprego almejado pela apelante não tem identidade de atribuições com as atividades realizadas pelos terceirizados, repelindo-se a hipótese de preterição. Nesse ponto, importa destacar que o emprego pretendido pela autora/apelante possui as seguintes atribuições, conforme a descrição sumária das atividades, nos termos do item 2.4 do Edital no 02-BB, de 10/12/2013 (ID 34625159 - Pág. 8): “2.4 - DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: comercialização de produtos e serviços do Banco, atendimento ao público, atuação no caixa (quando necessário), contatos com clientes, prestação de informações aos clientes e usuários; redação de correspondências em geral; conferência de relatórios e documentos; controles estatísticos; atualização/manutenção de dados em sistemas operacionais informatizados; execução de outras tarefas inerentes ao conteúdo ocupacional do cargo, compatíveis com as peculiaridades do BANCO DO BRASIL S.A.” Os Editais dos Pregões Eletrônicos GECOP no 2012/20382 (9600) e no 2013/5317 (9600), ao tratarem sobre as tarefas a serem executadas, assim dispuseram (ID - 34625160 - Pág. 18 e ID 34625161 - Pág. 32). “2. TAREFAS 2.1 Os serviços serão prestados nas dependências determinadas pelo Banco do Brasil e consistirão na execução e/ou auxílio de tarefas internas ou externas, complementares ou de apoio aos serviços administrativos, operação de máquinas ou aparelhos auxiliares de trabalhos burocráticos e auxílio em serviços de natureza manual ou mecânica, de acordo com as instruções fornecidas pelo Banco.” Não se constata das provas dos autos que as contratações de mão de obra terceirizada tenham por escopo a execução de funções idênticas às imputáveis ao emprego para o qual a autora concorreu. Do teor das cláusulas contratuais é possível perceber que a contratação de serviço temporário reservava-se ao exercício de funções de apoio ou complementares ao serviço, de sorte que inexiste a noticiada preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração pública. Apesar disso, a recorrente se limitou a reafirmar que a contratação terceirizada preteriu os aprovados em concurso público. Assim, “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Incide o óbice da Súmula 283/STF”. (ARE 1371984 AgR-segundo, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 05/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-179 DIVULG 08-09-2022 PUBLIC 09-09-2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015